Tribunal: TJMT
Processo: 1010319-49.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010319-49.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIAS RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 883.921.631-68 (APELANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WEBER RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 513.538.651-34 (APELADO), ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 719.461.101-59 (ADVOGADO), ALLISON DIOLINDO DA SILVA - CPF: 715.137.041-50 (ASSISTENTE), Ronan José de Faria (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA VERBAL DE IMÓVEL URBANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO SALDO REMANESCENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta nos autos da Ação de Cobrança
julgada
improcedente. O
autor, ora
Apelante,
alegou ter firmado acordo verbal para a venda de lote urbano em Barra do Garças/MT, no valor de R$ 147.000,00, cujo pagamento seria realizado por meio de bens, quitação de dívida e numerário, mas que restaria inadimplido saldo de R$ 22.000,00. Requereu a reforma da sentença ou, subsidiariamente, o retorno dos autos para reabertura da instrução. O Apelado, por sua vez, sustentou a quitação integral do valor em 2015 e a inexistência de qualquer vínculo entre os depósitos posteriores e a alegada dívida, postulando a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em aferir se o autor/apelante comprovou, por meios idôneos, a existência de saldo remanescente referente à compra e venda verbal de imóvel urbano, apto a justificar a procedência do pedido formulado na ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O ônus da prova incumbe à parte que alega fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabendo ao autor demonstrar a existência do saldo devedor pendente.

O apelante não especificou o valor da dívida que teria sido assumida pelo réu junto ao Banco
Sicoob
, impossibilitando a aferição de sua existência e eventual abatimento no montante supostamente devido.

Os comprovantes de pagamento apresentados pelo autor não evidenciam vínculo com a dívida do imóvel, tendo sido realizados em nome da empresa do autor e de terceiro, sem correlação com a obrigação discutida.

A transferência da matrícula do imóvel para o nome do réu, realizada com a anuência expressa do autor, configura reconhecimento tácito de quitação integral, nos moldes das práticas usuais em transações imobiliárias.

A alegação de ausência de transferência do veículo Hyundai Santa Fé V6 não guarda pertinência com a cobrança do valor de R$ 22.000,00, objeto específico da demanda, não podendo ser utilizada como indício de inadimplemento contratual.

A prova testemunhal colhida corrobora a inexistência de pendência financeira entre as partes, enfraquecendo ainda mais a tese sustentada pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova robusta quanto à existência de saldo remanescente inviabiliza o acolhimento de pedido de cobrança fundado em contrato verbal.

A anuência do vendedor à transferência da matrícula do imóvel ao comprador é
indicativo
de quitação integral da obrigação
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2º e 11;
CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MS, Apelação Cível nº 0801383-87.2022.8.12.0037, Rel. Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, j. 14.02.2025.

TJ-MG, Apelação Cível nº 1000022-02.7187.8.00.01, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 12.05.2022.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1000903-08.2020.8.26.0005, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto

por
JOSIAS RIBEIRO DE SOUZA

cont
ra
sentença proferida
pel
a

MM.
ª
Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
/MT,
Dr.ª Augusta
Prutchansky
Martins Gomes,

que
,
nos autos
da

Ação de
Cobrança

ajuizada em face de
WEBER RODRIGUES DE ALMEIDA
,
julgou
improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento
das custas judicia
is e de honorários advocatícios
fixados no percentual de 10% do valor da causa
.

Em síntese
,
sustenta o Apelante que
logrou comprovar o negócio jurídico verbal com o Apelado, tanto por meio de prova testemunhal quanto documental.

Aduz que a ausência de contrato escrito decorreu da relação de amizade entre as partes
, bem como salienta
que apresentou elementos suficientes
para demonstrar o inadimplemento contratual por parte do réu
, como a não transferência do veículo e o não
pagamento da quantia pactuada.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja julgada
totalmente
procedente a ação, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual.

Preparo devidamente recolhido (ID 293148492).

Devidamente intimado,
o Apelado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal e manutenção da
r.
sentença (ID 293148494).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
inge-se dos autos que
JOSIAS RIBEIRO DE SOUZA
ajuizou
Ação de Cobrança

em face de
WEBER RODRIGUES DE ALMEIDA
,
argumentando, em síntese, que
no ano de 2015
, as partes celebraram
acordo verbal para a venda de um lote de terras localizado na zona urbana do Município de Barra do Garças/MT, no loteamento denominado “Cidade Velha”.

Informou que o valor pactuado para a venda foi de R$ 147.000,00, sendo estabelecidas diferentes formas de pagamento: a entrega de uma
moto-aquática
(Jet-ski), avaliada em R$ 35.000,00, um veículo Hyundai Santa Fé V6, ano 2008, no valor de R$ 40.000,00, a quitação de uma dívida junto ao Banco
Sicoob
e o saldo restante em dinheiro.

Contudo, narrou que o
requerido
deixou de quitar integralmente o valor pactuado, permanecendo em aberto uma dívida de R$ 22.000,00, sendo R$ 14.000,00 referente
s
ao terreno e R$ 8.000,00 ao custo do aterro.

Afirmou que o prazo para o pagamento final venceu em 05/02/2016 e, desde então, buscou reiteradamente resolver a pendência de forma amigável, sem sucesso.

Diante disso,
pleiteou
a procedência da ação com o fito de condenar o réu ao pagamento do valor atualizado de R$ 97.463,99 (
noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e
três reais e noventa e nove centavos).

Devidamente citado, o Apelado apresentou contrarrazões asseverando não haver qualquer débito pendente com o autor, pois o pagamento integral do terreno teria sido realizado ainda em 2015, sendo
esta
a condição para a transferência da matrícula do imóvel ao nome do réu, o que ocorreu em 05/02/2016.

Ainda, sustentou que os pagamentos apresentados pelo autor como indícios de renovação do contrato são, na realidade, referentes a ajudas financeiras e serviços prestados pelo próprio autor ao réu, não havendo qualquer relação com a alegada dívida do terreno, bem como salientou que o veículo Hyundai Santa Fé V6 foi entregue como parte do pagamento, mas sua transferência documental não havia ocorrido devido ao não pagamento de taxas e tributos pelo
Apelante
, o que, inclusive, lhe gerou transtornos.

Após a devida instrução processual,
a
Magistrad
a
de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Encerrada a instrução processual, o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício.
Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Sem delongas, ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao demandado incumbe a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Esta é a regra de distribuição do ônus da prova no processo civil brasileiro, conforme art. 373, do respectivo Código, e sobre ela já foi dito:

(...)

Dito isso, cumpre destacar que a prova é o meio pelo qual se procura demonstrar que os fatos expostos no processo ocorreram conforme o descrito.

Destarte, observo que o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar
será
exercida nos limites da função social do contrato, respeitando, inclusive, os princípios de probidade e boa-fé:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A relação jurídica existente entre as partes é fato incontroverso nos autos, uma vez que tanto o autor quanto o demandado reconhecem que houve um acordo verbal de compra e venda de um lote de terras situado na zona urbana do Município de Barra do Garças/MT.

A controvérsia instaurada nos autos, portanto, reside unicamente na existência ou não de valores pendentes a serem quitados pelo demandado. Enquanto o autor alega que ainda há um saldo remanescente de R$ 22.000,00, atualizado para R$ 97.463,99, o réu sustenta que todo o pagamento foi integralmente efetuado em 2015, razão pela qual a dívida não existiria.

Diante desse contexto, cabe ao juízo analisar os elementos probatórios apresentados nos autos a fim de verificar a exigibilidade do crédito postulado e a eventual ocorrência da prescrição alegada pela parte requerida.

O autor alegou que, em 2015, firmou um contrato verbal de compra e venda de um lote de terras com demandado, pelo valor de R$ 147.000,00, cujo pagamento seria realizado de forma parcelada, incluindo a entrega de uma
moto-aquática
, um veículo Hyundai Santa Fé V6, a quitação de uma dívida no Banco
Sicoob
e o pagamento do saldo restante em dinheiro.

Sustentou que, apesar da concretização de parte do acordo, ainda restam em aberto R$ 22.000,00, sendo R$ 14.000,00 referentes ao terreno e R$ 8.000,00 ao aterro, valor que permanece inadimplido desde 05/02/2016. Argumentou, ainda, que a dívida foi renovada por meio de depósitos realizados pelo réu em 2021, razão pela qual requer o pagamento atualizado do valor devido, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, totalizando R$ 97.463,99.

De outra sorte, o demandado sustentou que não há qualquer débito pendente, pois todo o pagamento acordado foi realizado ainda em 2015, sendo essa a condição para que o autor efetuasse a transferência da matrícula do imóvel, o que ocorreu em 05/02/2016.

Refutou a alegação de que a dívida teria sido renovada em 2021, argumentando que os pagamentos apresentados pelo autor se referem a ajudas financeiras e serviços prestados, sem qualquer relação com o contrato de compra e venda do terreno. Além disso, arguiu que o veículo Hyundai Santa Fé V6 foi entregue ao autor em 2015 como parte do pagamento, mas sua transferência documental foi prejudicada pelo não pagamento de tributos e taxas pelo próprio autor, causando transtornos ao réu.

Pois bem.

Após analisar minuciosamente os autos, verifico que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações quanto à existência de saldo remanescente a ser pago pelo demandado.

Em primeiro lugar, verifica-se que o autor argumenta que uma das formas de pagamento seria a assunção, pelo demandado, de uma dívida junto ao Banco
Sicoob
, contudo, não especifica qual seria o valor desse débito, impossibilitando qualquer análise sobre sua real existência e eventual abatimento.

A ausência de comprovação desse suposto compromisso reforça a inconsistência das alegações autorais e inviabiliza a condenação pretendida.

No que se refere aos comprovantes de pagamento apresentados pelo autor como indícios de renovação da dívida, também não há nos autos qualquer prova de que esses valores tenham sido destinados ao pagamento do saldo remanescente da compra e venda do imóvel.

Observa-se que os valores depositados pelo demandado foram realizados em favor da empresa do autor e de um terceiro (filho do autor) (Id. 118729257), não havendo qualquer vinculação com a suposta dívida do terreno.

Outro ponto que afasta a tese do autor é o fato de que a transferência da propriedade do imóvel foi realizada com sua expressa anuência, sendo medida que, nas transações imobiliárias em geral, somente ocorre após a quitação integral do débito.

O próprio autor, ao permitir que o réu registrasse a matrícula do imóvel em seu nome, reconheceu tacitamente que o pagamento foi integralmente realizado, o que corrobora com a versão apresentada pelo demandado. Essa anuência foi confirmada, ainda, pela oitiva da testemunha Ronan (Id. 178790964 – áudio
01:50
), reforçando que não há qualquer pendência financeira entre as partes.

Dessa forma, à luz da falta de prova da existência de qualquer saldo remanescente, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.
”

Pois bem.

Sem delongas, adianto que o apelo não merece provimento.

Com efeito, a ação de cobrança consiste no instrumento processual utilizado pelo credor para pleitear, judicialmente, o adimplemento de obrigação inadimplida pelo devedor, a qual pode se originar de contrato, documento firmado entre as partes ou qualquer outro compromisso validamente assumido.

A
r.
sentença combatida, embora tenha reconhecido como incontroversa a relação jurídica havida entre as partes através de um contrato de compra e venda
verbal, julgou
improcedente a Ação de Cobrança pela ausência de provas quanto à existência de saldo remanescente a ser pago pelo Apelado.

N
a hipótese, caberia ao autor, ora Apelante, nessa circunstância, comprovar, de maneira robusta, a existência do débito por ele afirmado,
pois, ao formular sua pretensão na petição inicial, deve fundamentá-la em determinados fatos dos quais busca extrair consequências jurídicas favoráveis.

Tais fatos configuram os chamados fatos constitutivos de seu direito,
cuja prova lhe compete
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo certo que a ausência ou insuficiência de provas quanto a esses fatos milita em seu desfavor, conduz
indo à improcedência do pedido, como de fato ocorreu.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu
direito .
4. A apelante não apresentou provas robustas de que a apelada contratou a compra dos produtos ou que autorizou terceiros a fazê-lo em seu nome.
5. A divergência nas assinaturas das duplicatas e a ausência de procuração válida para representantes indicados fragilizam a tese da
autora .
6. A prova testemunhal produzida foi contraditória e insuficiente para comprovar a autorização tácita/verbal alegada. 7. Não houve demonstração clara do vínculo entre a apelada e os terceiros envolvidos
("Eduardo" e "Hércules Arruda"), nem comprovação efetiva da entrega dos
produtos .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor (
art
. 373, I, do CPC), sendo imprescindível comprovação inequívoca da existência da dívida e da entrega de mercadorias em ações de cobrança.
A ausência de prova robusta acerca da autorização de terceiros para aquisição de produtos em nome da devedora e a falta de confirmação da entrega do produto inviabilizam o reconhecimento do débito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil
( CPC
),
arts
. 373, I, e 85, § 11.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08013838720228120037 Itaporã, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 14/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança.
A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de p
rova produzida unilateralmente.”
(TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator
.:
Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)
(
g.n
.)

“
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência da ação –
Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado – Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação, ou de utilização do crédito em questão
– Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida –
Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil,
deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO.
”
(TJ-SP - AC: 10009030820208260005 SP 1000903-
08.2020.8 .
26.0005, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)
(
g.n
.)

Na hipótese, c
omo bem pontuado pel
a
Magistrad
a
de origem,
o Apelante alega que parte do pagamento ajustado consistiria na assunção, pelo réu, de uma dívida existente junto ao Banco
Sicoob
. Contudo, não apresentou a quantia correspondente ao referido débito, inviabilizando a aferição de sua efetiva existência e a eventual compensação do valor no montante discutido nos autos.

Além disso
, os comprovantes de pagamento apresentados pelo autor como supostos indícios de renovação da dívida,
não indicam a
destinação desses valores ao abatimento do saldo remanescente decorrente da alegada compra e venda do imóvel.

Ressalte-se, ainda, que os depósitos efetuados pelo réu foram direcionados à empresa do autor
e a terceiro (filho do autor)
, sem qualquer demonstração de vínculo direto com a dívida referent
e ao terreno objeto da demanda.

Ademais, ainda que o Apelante sustente que a ausência de transferência do veículo Hyundai Santa Fé V6, desde o ano de 2016, constituiria prova cabal do inadimplemento do Apelado, tal argumento não se sustenta.

Isso porque
a presente
demanda foi proposta com o objetivo específico de cobrança de valores supostamente inadimplidos — no montante de R$ 22.000,00, devidamente atualizados — e não para compelir o Apelado à transferência do referido bem, razão pela qual a alegada omissão quanto à transferência do veículo não pode ser interpretada como prova do inadimplemento dos valores remanescentes, pois sequer possuem ligação.

Diante disso, à míngua de provas
quanto à forma de quitação dos débitos e à existência de eventual saldo remanescente — havendo apenas alegações desprovidas de respaldo probatório —, somada à circunstância de que a
transferência da propriedade do imóvel foi realizada com a anuência expressa do vendedor
, fato que indica o reconhecimento tácito

da
quitação integral da obrigação e, ainda, considerando
o teor do depoimento da testemunha Ronan, que
confirmou a inexistência de pendências financeiras

entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação de cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários adv
ocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025